Tribunal: TJES
Processo: 0000119-12.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000119-12.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: TIAGO DE SOUZA FRAGA e outros (3)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 000119-12.2019.8.08.0061

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS: TIAGO DE SOUZA FRAGA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 2156760 páginas 89-93 (integrada pela Decisão de ID 2156761 páginas 51-52), na qual o MM Juiz da Vara Única de Vargem Alta, nos autos de “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT” ajuizada por Tiago de Souza Fraga, Eliane de Souza Fraga, Varderlei de Souza Fraga e Maik de Oliveira Fraga em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos requeridos pela morte do genitor destes – Sr. Elisiário Ferreira Fraga.

Em suas razões recursais (ID 2156761 páginas 59-75), a Seguradora/Apelante pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) ilegitimidade ativa parcial da parte autora; e (ii) ausência de nexo de causalidade entre o acidente e o evento morte.

Contrarrazões (ID 2156761) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 000119-12.2019.8.08.0061

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS: TIAGO DE SOUZA FRAGA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Indenização do Seguro DPVAT” ajuizada por Tiago de Souza Fraga, Eliane de Souza Fraga, Varderlei de Souza Fraga e Maik de Oliveira Fraga em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão do falecimento de seu genitor – Sr. Elisiário Ferreira Fraga.

Narram, neste sentido, que a vítima faleceu em 12/08/2017 em decorrência dos ferimentos provocados por acidente de trânsito, ocorrido na Avenida Enoque Pinheiro da Cunha, localizada no Município de Vargem Alta.

Em primeira instância, o D. Magistrado julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos acima delineados.

Irresignada com a r. sentença, a Seguradora/Apelante interpôs o presente recurso (ID 2156761 páginas 59-75), sob os seguintes fundamentos: (i) ilegitimidade ativa parcial da parte autora; e (ii) ausência de nexo de causalidade entre o acidente e o evento morte.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Inicialmente, alega a recorrente que:

“Necessário ressaltar que o seguro DPVAT não é herança, e já tendo o cônjuge sido contemplado com metade da indenização, os beneficiários da outra metade devem ser os herdeiros, conforme chamamento estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil, sem concorrência com o cônjuge, já devidamente contemplado.

E mais, não há qualquer documento que comprove que o “de cujus” faleceu no estado civil de solteiro, sendo temerário o pagamento de 100% da indenização do seguro DPVAT, tendo em vista que a certidão de óbito se trata de mera declaração, e quem garante que o “de cujus” não possuía outros herdeiros, conforme dispõe a legislação vigente, e que todos também direito a requerer a aludida indenização?”

De acordo com o artigo 4º da Lei nº 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro DPVAT, “A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.

O artigo 792 do diploma civil, por sua vez, assim dispõe: “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

No presente caso, ao contrário do que alega a recorrente, não consta dos autos nenhum documento que ateste que houve pagamento parcial da indenização securitária em favor de suposto cônjuge do “de cujus”.

Ademais, as provas dos autos apontam justamente para a ausência de cônjuge ou companheira neste caso. De acordo com a Certidão de Óbito (ID 2156760), o falecido era divorciado, o que ainda é corroborado pelo depoimento pessoal da Autora Eliane de Souza Fraga (ID 2156760 – página 81), que confirmou o estado civil de seu genitor. Vale acrescentar que nos autos do Processo nº 0001208-46.2014.8.08.0061 foi proferida sentença homologando a dissolução da união estável então mantida pelo falecido, sentença esta transitada em julgado desde 13/10/2016.

Desta forma, o pagamento da indenização securitária deve ser repartida exclusivamente entre os herdeiros do segurado.

Neste ponto, alega a Apelante que não há como garantir que o “de cujus” deixou apenas os Autores como herdeiros, de modo que seria temerário autorizar o pagamento integral da indenização para estes.

Mais uma vez, não assiste razão à recorrente.

A uma, pois os documentos dos autos atestam que a vítima deixou apenas quatro filhos vivos, os quais ora ocupam o polo ativo desta ação judicial. Esta é a informação que consta da Certidão de Óbito (ID 2156760).

Ademais, consta dos autos também a Declaração de Únicos Herdeiros (ID 2156759 – página 69), da qual constam os ora Apelados, exclusivamente.

Assim, de acordo com o acervo probatório constante dos autos, os Autores são os únicos herdeiros da vítima, devendo a indenização securitária ser paga aos mesmos.

Além disso, apenas a título de argumentação (pois não é a hipótese dos autos), o ajuizamento da ação de cobrança apenas por um dos herdeiros não implica em ilegitimidade deste, pois, de acordo com a jurisprudência, “Os legitimados para pleitear a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, na condição de herdeiros da vítima, são credores solidários, podendo a indenização ser paga, em sua integralidade, para qualquer um deles, que responderá perante os demais pela parte que cabe a cada um” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170016510, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO LEGITIMIDADE DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O EVENTO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 109/2004. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA. REVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2) É cediço o posicionamento dos Tribunais de que na ação de cobrança de seguro DPVAT é possível haver requerimento por herdeiros da vítima, inclusive por somente um dos herdeiros da vítima, se assume a responsabilidade pela cota parte dos demais não integrantes da lide. [...] (TJES, Classe: Apelação, 051170007093, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Nestes termos, não há que se falar em ilegitimidade ativa no presente caso.

A seguradora ainda argumenta que “os documentos apresentados pela parte recorrida não caracterizam os requisitos ensejadores da concessão da indenização pretendida, já que necessário se faz que o veículo esteja envolvido diretamente no acidente, o que não ocorreu no caso”.

Em outras palavras, alega a recorrente que não há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado nos autos e o evento morte.

Pois bem. Do Boletim Unificado (B. U.) assim consta:

“Por determinação do CPOM esta guarnição prosseguiu até a Av. Enoque Pinheiro da Cunha, próximo à empresa Virgínia Mármores e Granitos, para verificar uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. No local restaram apenas os vestígios do acidente. O cidadão Cláudio Amorim, que estava no local, informou que não viu o acidente, mas soube que um motociclista que trafegava sentido Jaciguá colidiu com uma cerca, vindo a cair. Ainda segundo eleviu quando a ambulância socorreu o acidentado e deslocou diretamente para Cachoeiro. Cláudio também informou que dois homens retiraram a motocicleta do local em cima de uma caminhonete e que não foi possível verificar o número da placa. Tal situação foi repassada ao COPOM, que encaminhou uma viatura até a Santa Casa de Misericórdia para colher os dados da vítima. Os dados foram passados para esta guarnição para o encerramento desta ocorrência, porém, não foi possível a identificação da motocicleta envolvida no acidente, pois a vítima Elisiário Ferreira Fraga foi socorrida inconsciente e em estado grave para o hospital, onde deu entrada com politraumatismo em todo o corpo.”

Em meu sentir, resta suficientemente demonstrado que o Sr. Elisiário Ferreira Fraga sofreu acidente de trânsito no dia 06/08/2017, tendo chegado ao nosocômio em estado grave e vindo a falecer em 12/08/2017, pelos seguintes motivos: hemorragia, convulsão cerebral e ação contundente, conforme declarado na Certidão de Óbito.

No mesmo sentido é o depoimento pessoal da Autora Eliane de Souza Fraga, que assim afirmou em juízo:

“[...] que ficou sabendo do acidente por intermédio de uma ligação de uma prima; que não sabe como foi o acidente; que o de cujus estava de moto; que foi a Cachoeiro de Itapemirim e viu o corpo; que o acidente foi na curva, chegando em Jaciguá; [...] que conversou com o médico legista que disse à depoente que o falecimento ocorreu por traumatismo craniano decorrente de acidente automobilístico”

Assim, em que pese a seguradora afirmar que não há prova contundente acerca do nexo causal, entendo que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar o acidente de trânsito e o falecimento do genitor dos Autores, decorrente do trauma ocasionado pela batida.

Ademais, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça, o acidente automobilístico pode ser demonstrado por quaisquer meios de prova, e não apenas por documento firmado pela autoridade policial.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO PRESCINDIBILIDADE - PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nas ações de cobrança da indenização do seguro obrigatório de danos pessoais por veículos automotores, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito não é documento essencial à propositura da ação, nem mesmo único meio de prova admitido para comprovar o acidente, o dano e o nexo causal. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024130179476, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 16/10/2018)

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROVA DO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. DIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I Esta Corte já assentou que o boletim de ocorrência é documento prescindível para ajuizamento da ação de cobrança de DPVAT, podendo a instrução probatória fundar-se em outros elementos que evidenciem os requisitos descritos na Lei n. 6.194/1974, especialmente em razão do artigo 5º da mencionada lei exigir simples prova do acidente e do dano decorrente. Quando apresentado, o boletim de ocorrências goza de presunção, ainda que relativa, de veracidade, necessitando de prova hígida para desconstituí-lo. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 058170005290, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO SUMULA 580/STJ GRADUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CORRETA - CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL ADEQUADA - REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA ART. 85, §11º DO CPC/2015 RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. De acordo com o art. 5º da Lei nº 6.194/74, exige-se, para a realização do pagamento do seguro DPVAT, tão somente uma simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio de prova idôneo para esses fins. [...] (TJES, Classe: Apelação, 061130012919, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Os documentos dos autos atestam que a vítima deixou apenas quatro filhos vivos, os quais ora ocupam o polo ativo desta ação judicial, restando devidamente comprovada a legitimidade dos mesmos. 2. “De acordo com o art. 5º da Lei nº 6.194/74, exige-se, para a realização do pagamento do seguro DPVAT, tão somente uma simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio de prova idôneo para esses fins” (TJES, Classe: Apelação, 061130012919, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018). 3. O conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar o acidente de trânsito e o falecimento do genitor dos Autores, decorrente do trauma ocasionado pela batida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.